Tribunal: TJSP
Processo: 1019769-71.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ensino privado (Curso Superior de Letras). Financiamento estudantil. Ônus do pagamento assumido pelas instituições de ensino. Abordagem condenatória (obrigação de fazer e disciplina de reparação de danos). Juízo de parcial procedência. Inteligência dos artigos 421 a 423, do Código Civil; artigos 6o, III, 30, 31 e 37, da Lei no 8.078/90. Recurso de litisconsortes passivas.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ensino privado (Curso Superior de Letras). Financiamento estudantil. Ônus do pagamento assumido pelas instituições de ensino. Abordagem condenatória (obrigação de fazer e disciplina de reparação de danos). Juízo de parcial procedência. Inteligência dos artigos 421 a 423, do Código Civil; artigos 6o, III, 30, 31 e 37, da Lei no 8.078/90. Recurso de litisconsortes passivas. Desprovimento.